Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Verificadas a grave ameaça e a violência contra as vítimas, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. Nos crimes praticados com grave ameaça e violência não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal).

4. Não havendo efetiva confissão do réu, inviável a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

5. Apelação conhecida e desprovida.